Tribunal: STF
Processo: HC 271457
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Condenação. Pretensão de anulação da certidão de trânsito em julgado.  Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de N.D.L. contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.947.978/MT do Superior Tribunal de Justiça (evento 6). 

No presente writ, a defesa sustenta a indevida certificação do trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 17.4.2026. Aduz que tal conduta violou o direito de defesa, bem como o acesso à jurisdição desta Corte. Alega que “a retratação formal da vítima, devidamente lavrada em cartório, constitui elemento probatório inédito e capaz de infirmar a condenação anterior”. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade dos efeitos da certidão de trânsito em julgado.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“(...)
2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. 
Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 
Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e preclusa a oportunidade para opor embargos de declaração, único recurso admitido na espécie, já opostos e julgados, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se ou baixem-se os autos, conforme o caso, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente